Tribunal: TJES
Processo: 5004142-16.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004142-16.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: MARIA HELIA MOURA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão desta Turma Colegiada que conheceu e julgou improcedente o Recurso Inominado outrora interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de piso.

2. Alega a parte Embargante que houve omissão no acórdão recorrido ao não acolher a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima e manter a condenação de piso.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Inexiste na decisão recorrida a omissão alegada, tanto que segue o trecho específico do acórdão sobre o ponto: “(5). Em relação ao mérito recursal, confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. Apesar da alegação da ré/recorrente de que há culpa exclusiva da vítima e de terceiro de má-fé, constata-se que, para que o golpe fosse aplicado com sucesso, é imprescindível que haja a abertura de conta em nome da autora junto à plataforma ré. A requerente jamais solicitou serviços da ré. Assim, há falhas de segurança e na prestação de serviços por parte da recorrente, na medida em que a recorrente possibilitou que falsário abrisse conta em nome da autora”. Nesse sentido, o não acolhimento da tese não significa omissão na fundamentação, de forma que mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é função dos embargos.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)